Tribunal: TJMT
Processo: 1015049-52.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015049-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GENIFFER CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 054.195.691-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CID ROBSON BOLONHESE - CPF: 632.532.321-15 (ADVOGADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MARCOS VIEIRA - CPF: 014.070.921-54 (AGRAVANTE), GENIFFER CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 054.195.691-40 (AGRAVADO), F.O.V (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C ALIMENTOS GRAVÍDICOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU OS ALIMENTOS PARA DOIS FILHOS MENORES, EM 20% DO SALÁRIO LÍQUIDO DO GENITOR – PEDIDO DE REDUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE
PELO JUÍZO
A QUO

– APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC, que determina a observância das necessidades do reclamante e a possibilidade do alimentante, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Para que se modifique a quantia fixada provisoriamente, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade do alimentante. Caso não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS VIEIRA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Alimentos c/c Alimentos Gravídicos c/c Guarda e Regulamentação de Visitas n.º 1000633-40.2021.8.11.0013, manejada por F.O.V, representada por GENIFFER CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA, fixou alimentos gravídicos correspondentes a 20% de seus rendimentos mais 50% das despesas extraordinárias. (Id. 98856492 - pg. 18).

Em breve síntese, o recorrente almeja de início a concessão da assistência judiciária. Em seguida, pleiteia o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Afirma que as suas condições financeiras não permitem suportar o valor determinado pelo Juiz de primeiro grau, tendo em vista as despesas pessoais devidamente comprovadas nos autos, além de comprometer o alimento da sua primeira filha, advinda do relacionamento anterior.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, de modo que sejam reduzidos os alimentos provisórios no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 99890484.

A parte agravada ofertou as contrarrazões no Id. 103230462, por meio das quais requer o desprovimento do recurso..

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 104669956.

O d. Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Gonçalves, em parecer de Id. 104946951, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos provisórios, mas a sua manutenção, nos termos em que foi decidido pelo Juízo de primeiro grau, ou a sua redução, conforme pretende a parte recorrente.

O juízo a quo arbitrou alimentos no montante de 20% dos rendimentos do agravante, algo em torno de R$760,00 (setecentos e sessenta reais), tendo em vista o seu salário médio de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), conforme demonstram os holerites de Id. 98856496 e 98856497, mais 50% das despesas extraordinárias.

O agravante requer a redução dos alimentos fixados para a quantia equivalente a 50% do salário mínimo vigente.

Sustenta que não tem condições financeiras para suportar o valor determinado pelo Juiz de primeiro grau, tendo em vista as suas despesas pessoais e os alimentos que presta a outro filho.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais.

Verifico no conjunto probatório demonstrado nos autos que, existindo a paternidade, têm-se a obrigação por parte do pai em prover o sustento da filha menor.

Caso esse resista com o seu dever, necessária se faz a tutela jurisdicional para proteger a infante,
in casu
, a manutenção da pensão alimentícia concedida pelo Juízo de primeiro grau.

Dessa forma, para melhor elucidar o direito do apelado, cumpre conceituarmos o termo “alimentos”, com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6ª ed., p. 15). (grifo nosso)

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Portanto, ante a sua necessidade, os alimentos, no momento de serem quantificados, devem respeitar o binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado. Caio Mário da Silva Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1º do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14ª ed., vol. V, p. 498) (grifo nosso)

Para que se modifique a quantia fixada provisoriamente, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade do alimentante. Caso não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

No caso dos autos, o agravante enfrenta despesas incontornáveis consistentes em pensão alimentícia de uma filha (30,4% do salário-mínimo, algo em torno de R$ 340,00), energia (R$ 68,64), água (R$ 47,88), financiamento da moto (R$ 391,64), celular (R$ 73,91 e R$ 68,91), parcelamento de débito tributário (R$ 100,93) e internet (R$ 168,00) - Ids 98863955, 98856498, 98863956, 98863958 (pg. 1-2), 98863959 e 98863963, num total de R$ 1.259,91 (mil duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos).

Considerado o valor dos alimentos em questão (R$ 1.259,91 + 760,00), suas despesas inevitáveis somarão R$2.019,91, algo em torno de 53% de sua remuneração líquida mensal.

Portanto, como bem consignou o d. representante Ministerial, ressai dos autos que o agravante não ficou evidenciada a alegada impossibilidade de arcar com os alimentos fixados e havendo a necessidade da parte adversa, pois não se pode negar as necessidades presumidas da criança, deve continuar o pagamento da forma como está, por atender parcela mínima das necessidades básicas da parte recorrida.

Por outro lado, como se sabe, os alimentos provisórios possuem caráter temporário. A definitividade só se incorpora com a sentença, após cognição exauriente, quando então não restará dúvida ao magistrado acerca do binômio necessidade/possibilidade.

Assim, em um juízo precário de cognição, não restou inequivocamente demonstrada a impossibilidade do alimentante de arcar com o
quantum
alimentício no patamar fixado pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido, esta corte já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS CONCEDIDOS PARA MENOR EM PRIMEIRO GRAU – PEDIDO DE MINORAÇÃO – INDEFERIMENTO – VALOR RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Deve permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à minoração ou exoneração da verba alimentar.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
(ED 120573/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022